Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ZENIL ABRAO NASSARDEN - CPF: 139.021.641-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Tema 1150 do stj. Ilegitimidade passiva. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação de indenização. O embargante sustenta omissão e obscuridade no acórdão, alegando que o Tribunal não realizou o necessário
distinguishing
em relação ao Tema 1150 do STJ e não se manifestou sobre a violação de dispositivos legais específicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao aplicar a tese firmada no Tema 1150 do STJ ao caso concreto, e (ii) saber se houve omissão na análise de dispositivos legais mencionados pelo embargante (Decreto no 72.276/76 e Lei Complementar no 26/1975).

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui como função precípua sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica a alegada omissão ou obscuridade no acórdão embargado. As razões do embargante demonstram mero inconformismo com a conclusão do julgado, buscando rediscutir a matéria de mérito já decidida.

5. O acórdão abordou expressamente a questão da ilegitimidade passiva, fundamentando sua conclusão na tese fixada pelo STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem a falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

6. A expressa análise da legitimidade passiva, com base no precedente vinculante, abrangeu implicitamente a discussão sobre a gestão do fundo e a aplicação das normas legais e infralegais pertinentes, o que afasta a alegação de omissão.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Proc. no 1000524-26.2025.8.11.0000), interposto pelo ora embargante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1025196-29.2024.8.11.0002), ajuizada contra o embargante por ZENIL ABRAO NASSARDEN, mantendo a decisão recorrida que rejeitou as preliminares arguidas pelo embargante em sede de contestação (cf. Id. no 176365466).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão, argumentando que este Tribunal não realizou o necessário “
distinguishing
” ao aplicar o Tema 1150 do STJ, uma vez que o caso em concreto apresentaria particularidades que o diferenciaria da hipótese tratada no precedente.

Sustenta que, diferentemente do que foi considerado, “
o caso não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques em conta, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais
”, não havendo demonstração de valores subtraídos indevidamente ou aplicação de índice diverso daquele estabelecido e fixado pelo Conselho Diretor da Secretaria do Tesouro Nacional.

Afirma ainda que o acórdão é omisso por não se pronunciar sobre a violação do artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, atual Decreto no 9.978/2019, bem como do artigo 10 da Lei Complementar no 26/1975, também regulamentado pelo Decreto no 4.751/2003.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (cf. Id. no 286753862).

Mesmo intimado, o embargado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 289340884).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, especialmente quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ e à análise da violação de dispositivos legais específicos.

Pois bem.

No caso em apreço, não verifico a existência de omissão ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. O que se depreende das razões apresentadas pelo embargante é o seu inconformismo com a aplicação do Tema 1150 do STJ ao caso concreto, pretendendo, na verdade, rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Dessa forma, resta claro que o acórdão embargado não incorreu em omissão ou obscuridade ao aplicar o Tema 1150 do STJ, tendo sido realizada a adequada distinção entre as questões ali tratadas e as discutidas na demanda originária.

Portanto, não há qualquer razão no argumento do embargante de que o acórdão teria sido omisso por não analisar a alegada violação ao artigo 9o, §8o do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003, atual Decreto no 9.978/2019, e ao artigo 10 da Lei Complementar no 26/1975. Isso porque o acórdão expressamente abordou a questão da responsabilidade pela gestão do fundo constituído por recursos do PIS/PASEP ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que “
o banco agravante possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
”, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025